Tribunal: STF
Processo: HC 242150
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo majorado, extorsão majorada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Nulidade processual. Reconhecimento fotográfico. Desclassificação para o delito de receptação. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexandro Campos Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 813.175/SP (evento 4, fls. 246-9).



    O paciente foi condenado à pena de 16 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, extorsão majorada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 157, § 2°, I, II e V, 158, §§ 1° e 3°, primeira parte e 311, caput, do Código Penal) (evento 4, fls. 202-9).



    No presente writ, a Defesa sustenta nulidade processual decorrente da condenação fundada no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Argumenta que “O Tribunal de Justiça do Estado da São Paulo entendeu pela desconformidade à norma. Porém, manteve a condenação, de forma equivocada e em total afronta ao que se preconiza na Suprema Corte, em razão de outros elementos que, claramente, indicam a suposta prática do crime de receptação e não de roubo”. Requer, em medida liminar, a expedição do competente alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada e, sucessivamente, pela desclassificação da conduta para o delito de receptação.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Acerca da alegação de nulidade processual pertinente ao reconhecimento fotográfico do Paciente e da possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de receptação, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, diante da inexistência de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator